Tribunal: STF
Processo: ADI 102
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-25
Data de publicação: 1989-10-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUI A INCONSTITUCIONALIDADE
DOS ARTIGOS 263, DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, 19 E 23, DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITORIAS, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO  DE RONDONIA, NO QUE SE
REFERE A ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO E FUNÇÕES GRATIFICADAS.
MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO PARA SUSPENDER A EFICACIA DAS
   DISPOSIÇÕES INDICADAS, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO.